Tribunal: STF
Processo: HC 248125
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2024, por Guilherme Henrique Santeiro Juzzo e Ricardo Rocha, advogados, em benefício de Tayla Francine dos Santos Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 936.099/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 8.3.2022, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 1502631-04.2020.8.26.0530) às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. II e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Narrou-se na sentença condenatória:



    “TAYLA FRANCINE DOS SANTOS RIBEIRO está sendo processada como incursa no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput (duas vezes), da Lei nº 8.069/90, ambos c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘j’ e como artigo 69, caput, ambos do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia, no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 18h30min, na rua Apeninos, esquina com a rua Rio Trombetas, bairro Vila Albertina, nesta comarca, a acusada, em concurso e previamente conluiada com os adolescentes R de A P e G J da S O S, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca 
(faca), o veículo Citroen/C4 L, ano 2014/2015, cor preta, placa 
FIN-1G70/Sumaré, um telefone celular (não recuperado), uma carteira de habilitação e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), de propriedade de R R D M. 



    Consta, ainda, que nas condições de tempo e local supramencionadas, a acusada TAYLA FRANCINE facilitou a corrupção dos adolescentes infratores R de A P e G J da S O S, com eles praticando a referida infração penal. 



    Segundo se apurou, a acusada e os adolescentes infratores, previamente conluiados e intencionados em praticar o roubo, muniram-se com uma faca e solicitaram um motorista por meio de um aplicativo de transporte privado. Ato contínuo, aguardaram a chegada do motorista para dar início a atividade criminosa. 



    O ofendido aceitou o serviço e se deslocou até o ponto de embarque, onde a acusada e os adolescentes o aguardavam. Em seguida, os adolescentes ingressaram no veículo, enquanto a acusada permaneceu do lado de fora. A vítima deu início à corrida, mas logo depois os adolescentes infratores anunciaram o assalto, momento em que Gabriel sacou uma faca e a colocou na barriga da vítima, exigindo a entrega de dinheiro, do seu veículo e que a vítima deixasse o veículo.



    Temeroso pela sua vida e impossibilitado de esboçar qualquer resistência, o ofendido saiu do carro, oportunidade em que R assumiu a condução do automóvel, fugindo na companhia de G.



    Com a ajuda de transeuntes, a vítima conseguiu acionar a polícia. Realizadas diligências, os policiais militares localizaram os dois adolescentes infratores e, realizadas buscas pessoais, encontram, em poder de G, parte do dinheiro roubado (sessenta e seis reais) e, na posse de R, a chave do veículo Citroen/C4 L. Informalmente questionados, confessaram o roubo e indicaram o local onde o veículo fora escondido, dentro do qual foi localizada e apreendida a faca utilizada no assalto (fls. 12). 



    Conduzidos à Delegacia de Polícia, os adolescentes foram reconhecidos pela vítima, a qual também identificou a acusada TAYLA, a qual acompanhava os adolescentes, como a pessoa que solicitou a corrida por meio do aplicativo” (fls. 1-3, e-doc. 3).



    3. Em 29.9.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena pecuniária para treze dias-multa, e ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, para fixar o regime inicial fechado. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais os testemunhos dos policiais, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Já quanto ao crime de corrupção de menores, não há necessidade de demonstração da efetiva corrupção, bastando a participação de menores na empreitada criminosa, conforme restou configurado, in casu, pelas provas amealhadas. RECURSO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ACOLHIMENTO. - Tendo a ré praticado roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, em concurso de agentes, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena pecuniária, e apelo ministerial parcialmente provido, para fixar o regime inicial fechado” (fl. 2, e-doc. 2). 



    4. Os impetrantes informam na inicial que o decreto condenatório da paciente transitou em julgado em 31.8.2023 (fl. 2, e-doc. 1).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na parte do parcial provimento do apelo ministerial, impetrou-se o Habeas Corpus n. 936.099/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.8.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 23.10.2024, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Malgrado fixação da pena base no mínimo legal e a primariedade técnica da paciente, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito. No caso, a paciente praticou roubo mediante grave ameaça à vítima, em concurso de agentes com um menor e com emprego de arma branca, em via pública, o que constituiu elemento de gravidade suficiente para a imposição de regime mais grave. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 4).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, “além de se revelar despido de fundamentação idônea, afrontou o entendimento pacificado pelas Súmulas 718/719 desta corte e jurisprudências do STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “o tema abordado está ancorado na jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte, qual seja: para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais pesado do que a pena comporta, a gravidade abstrata do delito não é suficiente. É necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos” (fls. 2-3, 
e-doc.1). 



    Ressaltam que “o juízo de primeiro grau, que aplicou o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena, na sentença, levou em consideração a primariedade e menoridade relativa da paciente, bem como que ela NÃO PRATICOU OS ATOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que “a mera remição às elementares do tipo do crime de roubo não são suficientes para justificar regime mais severo, conforme considerou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desta forma, a gravidade abstrata não pode justificar o regime inicial do cumprimento de pena no fechado, e sim, a análise das circunstâncias judiciais, observados os dispositivos do art. 59 e 68 do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Registram que “este Supremo Tribunal Federal por diversas vezes firmou o entendimento que a fixação de regime, mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu, deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a existência desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, ou qualquer outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo” (fls. 5-6, 
e-doc. 1).



    Salientam que “a paciente ostenta de bons antecedentes, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal em razão de nenhuma consequência do crime, resultado ou [no fato de] a própria prática do delito ter ocorrido dentro dos limites elementares do tipo penal” (fl. 6, e-doc. 1)



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, (...), requer: 



    a) com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder a Paciente TAYLA FRANCINE DOS SANTOS RIBEIRO o REGIME SEMIABERTO durante o julgamento do presente Habeas Corpus, bem como os ofícios necessários; 



    b) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer o restabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena e seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito; 



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração do flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O decreto condenatório da paciente transitou em julgado em 31.8.2023, mais de um ano antes de a presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 28.10.2024. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena fixado.



    11. Tem-se nos presentes autos que a paciente foi condenada, em 8.3.2022, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. II e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Estes os fundamentos do juízo sentenciante para fixar o regime mais brando: “na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, levo em consideração a primariedade e menoridade relativa da acusada, bem como o fato de que ela não praticou atos de violência física contra a vítima, então fixo o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade” (fl. 14, e-doc. 3).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo ministerial para fixar o regime inicial fechado. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, o trecho no qual agravado o regime inicial de cumprimento da reprimenda:



    “Em relação à fixação do regime inicial semiaberto, a sentença merece reparo, tal como pleiteado pelo Ministério Público. 



    De fato, diferentemente do disposto na sentença, o regime inicial para o cumprimento da pena não pode ser outro, que não o fechado, pois, apesar de a ré ser primária e não ter maus antecedentes, cometeu crime de singular gravidade: roubo mediante grave ameaça à vítima, em concurso de agentes e com emprego de arma branca, em via pública, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, demonstrando a sua ousadia e destemor, tudo a evidenciar a necessidade da fixação de regime mais gravoso que o semiaberto, sendo adequada, portanto, a fixação do regime inicial fechado. A propósito: (...)



    Em outras palavras, o regime fechado está sendo agora estabelecido não em razão da gravidade abstrata dos delitos, mas das circunstâncias concretas em que praticado o crime de roubo em questão, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    13. O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal paulista, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena imposta à paciente:



    “Sem razão quanto ao pleito de fixação de regime mais brando.



    O acórdão impugnado assim tratou o tema: (...)



    Com efeito, os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por certo, malgrado fixação da pena base no mínimo legal e a primariedade técnica da paciente, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito. No caso, a dinâmica dos fatos revelou que a paciente praticou roubo mediante grave ameaça à vítima – motorista de aplicativo –, em concurso de agentes com um menor e com emprego de arma branca, em via pública, o que constituiu elemento de gravidade suficiente para a imposição de regime mais grave. 



    Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-3, e-doc. 4).



    14. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses dispositivos poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime.



    15. Na espécie, os crimes praticados pela paciente, roubo majorado e corrupção de menores, revestiram-se de gravidade considerada pelo Tribunal paulista como elevada, em razão do modus operandi da prática da conduta. 



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas 
ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    Embora a pena definitiva imposta à paciente, de seis anos e cinco meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado. Possibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso. Gravidade concreta da conduta. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 239.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que – embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 
2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) –, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 



    II - A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso. 



    III - Agravo regimental improvido” (HC n. 235.890-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.572, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.120-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora